Tribunal: TJBA
Processo: 8001676-81.2020.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001676-81.2020.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:

APELADO: ALESSANDRA DE OLIVEIRA DIAS DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
VALERIA GOMES DOS SANTOS, LANNA CARINE DANTAS FERREIRA CORREIA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CRIANÇA COM MICROCEFALIA E PNEUMONIA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE

FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação

cível interposta por Município contra sentença que o condenou ao
fornecimento de medicamentos a criança portadora de microcefalia,

diagnosticada com pneumonia, com base em prescrição médica e

documentação idônea. Alega o ente municipal ilegitimidade

passiva, necessidade de litisconsórcio necessário com a União,

incompetência do juízo e desproporcionalidade da multa diária

fixada para o cumprimento da obrigação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

quatro questões em discussão: (i) definir se o Município é parte

legítima para figurar no polo passivo da demanda; (
ii
) estabelecer

se há necessidade de inclusão da União como litisconsorte passivo

necessário; (
iii
) verificar a competência do juízo estadual

diante da ausência de previsão dos medicamentos na lista do SUS; e

(
iv
) analisar a legalidade e razoabilidade da multa diária

arbitrada em caso de descumprimento da obrigação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
A

responsabilidade pela prestação de assistência à saúde é

solidária entre União, Estados e Municípios, conforme previsto

nos
arts
. 196 e 198 da CF/1988, sendo facultado ao autor demandar

qualquer dos entes federativos, não se exigindo litisconsórcio

necessário.

4.
O

STF, no RE 855.178/CE (Tema 793), fixou que a ação judicial pode

ser proposta contra qualquer ente federativo, salvo nos casos de

medicamentos sem registro na ANVISA, o que não se verifica no

presente caso.

5.
O

STJ, no Tema 686, consolidou o entendimento de que não é

impositivo o chamamento da União ao processo quando a demanda é

proposta contra outro ente da federação, confirmando a

legitimidade passiva do Município.

6.
A

jurisprudência reconhece a competência da Justiça Estadual para

julgar ações de fornecimento de medicamentos, desde que não

envolva, obrigatoriamente, a União no polo passivo.

7.
Restou

comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos requeridos

mediante documentação médica robusta, que atesta a necessidade do

tratamento domiciliar, inclusive com registros do SUS e comprovantes

de internação
.

8.
A

fixação de multa diária visa garantir a eficácia da decisão

judicial em obrigações de fazer, sendo admitida pelo art. 537 do

CPC/2015, desde que observada a proporcionalidade e razoabilidade.

9.
O

valor fixado (R$ 200,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00) mostra-se compatível com a gravidade da obrigação descumprida e o bem

jurídico tutelado (direito à saúde e à vida de criança em

situação de vulnerabilidade), conforme precedentes do TJ-BA
.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso

desprovido.

Tese de

julgamento:

1.
A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do

SUS é solidária entre os entes federativos, podendo o cidadão

demandar isoladamente qualquer deles.

2.
A inclusão da União no polo passivo é facultativa, salvo nos

casos de medicamentos sem registro na ANVISA.

3.
A fixação de multa diária por descumprimento de ordem judicial

relativa

a
obrigação de fazer é legítima, desde que proporcional

e razoável, podendo ser revista a qualquer tempo.

4.
A competência para processar e julgar ações de fornecimento de

medicamentos é da Justiça Estadual quando não houver necessidade

de inclusão da União na lide.

Dispositivos

relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 196; 198,

II; CPC/2015,
arts
. 85, §11; 537, §1º.

Jurisprudência

relevante citada
: STF, RE 855.178/CE (Tema 793), rel. Min. Marco

Aurélio; STJ, REsp 1.805.886/SP, rel. Min. Herman Benjamin,
DJe

17.06.2019; STJ,
AREsp
1.878.165/MS, rel. Min. Assusete Magalhães,

DJe 17.08.2021; TJ-BA, APL 0584271-08.2016.8.05.0001, rel. Desa.

Telma Laura Britto, j. 04.09.2020; TJ-BA,
AI

8049286-87.2023.8.05.0000, rel. Juíza Marielza Maués, j.

07.02.2024; TJ-BA,
EDcl
0012255-92.2011.8.05.0000, rel. Des.

Aldenilson
Barbosa dos Santos, j. 09.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8001013-63.2022.8.05.0113
, em que figura como
Apelante MUNICÍPIO DE
SAÚDE
e como Apelado o

A.V.D.D.N,

representada por seus genitores
ERISVALDO JESUS DO NASCIMENTO
e
ALESSANDRA DE OLIVEIRA DIAS DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA